Tribunal: TJPA
Processo: 0800141-75.2024.8.14.0067
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10164 - Atualização de Conta
Data de julgamento: 2025-12-01

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800141-75.2024.8.14.0067

APELANTE: TITA MIRANDA ALBUQUERQUE SILVA

APELADO: BANCO DO BRASIL SA

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

EMENTA:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO. CONTA VINCULADA AO PASEP. SAQUES INDEVIDOS. TERMO INICIAL DO PRAZO PRESCRICIONAL. CIÊNCIA INEQUÍVOCA DO DANO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de Declaração opostos pelo BANCO DO BRASIL S.A. contra acórdão que negou provimento a Agravo Interno, mantendo decisão monocrática que dera provimento à Apelação para afastar a prescrição e determinar o retorno dos autos à origem para apreciação do mérito da Ação de Obrigação de Fazer. O embargante sustentou haver omissão e contradição no acórdão quanto ao marco inicial da prescrição, defendendo que este deveria ser a data do saque realizado em agosto de 2013.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão incorreu em omissão ou contradição ao desconsiderar a data do saque da conta vinculada ao PASEP como termo inicial do prazo prescricional, à luz do entendimento fixado pelo STJ no Tema Repetitivo nº 1.150.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os Embargos de Declaração se prestam a sanar omissões, obscuridades ou contradições na decisão, ou a corrigir erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito.

4. O acórdão embargado examinou expressamente o tema da prescrição, adotando como marco inicial a data em que a parte autora teve ciência inequívoca dos desfalques, conforme fixado pelo STJ no Tema 1.150, e não a data do saque.

5. O entendimento jurisprudencial é firme no sentido de que o prazo prescricional decenal (art. 205 do CC) se inicia apenas quando o titular da conta do PASEP toma conhecimento claro, completo e comprovado do desfalque, não se confundindo automaticamente com a data do levantamento dos valores.

6. Não há nos autos elemento probatório que comprove que a parte autora tomou ciência dos prejuízos em 2013; ao contrário, essa ciência se deu apenas em 2023, com a obtenção de documentos como extrato analítico e microfilmagem.

7. O acórdão analisou de forma adequada e fundamentada os argumentos apresentados, afastando qualquer omissão ou contradição. A menção ao art. 205 do Código Civil também foi expressamente feita na decisão colegiada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

1. O marco inicial do prazo prescricional para ajuizamento de ação referente a desfalques em conta vinculada ao PASEP é a data em que o titular obtém ciência inequívoca do dano, e não a data do saque.

2. Embargos de Declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão recorrida.

3. Não há omissão, contradição ou obscuridade quando a decisão fundamenta adequadamente o afastamento da prescrição à luz do Tema 1.150 do STJ.

Dispositivos relevantes citados
:
CPC/2015, art. 1.022; CC, art. 205.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, Tema 1.150, REsp 1.895.936/TO, REsp 1.895.541/TO e REsp 1.951.931/DF; STJ, EREsp 1.106.366/RS, Rel. Min. Francisco Falcão, DJe 26.06.2020; STJ, AgInt no REsp 1.928.752/TO, Rel. Min. Regina Helena Costa, DJe 23.06.2021.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a Segunda Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER DO RECURSO
e
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro.

Esta Sessão foi presidida pelo Exmo. Des. José Maria Teixeira do Rosário.

Belém/PA
, data da assinatura digital.

Des.
MAIRTON
MARQUES
CARNEIRO

Relator

RELATÓRIO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL Nº 0800141-75.2024.8.14.0067

EMBARGANTE:
BANCO DO BRASIL S.A

EMBARGADO:
TITA MIRANDA ALBUQUERQUE SILVA

ACÓRDÃO EMBARGADO ID n. 30146745

RELATOR: DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO.

RELATÓRIO

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
(ID n. 30309596) opostos pelo
BANCO DO BRASIL S.A
em face de ACÓRDÃO ID n. 30146745 que negou provimento ao recurso de AGRAVO INTERNO interposto pelo embargante, para manter os termos do julgamento monocrático 28030501 que deu provimento ao recurso de APELAÇÃO manejado anteriormente e reformando a sentença a de 1º grau para desconstituir a sentença que declarou a prescrição e retornando os autos ao juízo de piso para a apreciação do mérito, na Ação de Obrigação de Fazer de origem, tendo como Embargada TITA MIRANDA ALBUQUERQUE SILVA.

A Embargante alega haver omissão e contradição no acórdão por não observar corretamente os termos e marcos do prazo prescricional, de modo que o termo inicial a ser considerado é a data do saque efetuado em agosto de 2013.

Aduz que, a parte embargada efetuou o saque integral da conta vinculada ao PASEP em 12.08.2013 (ID 20471889), data reconhecida pelo próprio Juízo de origem como marco de ciência inequívoca do alegado desfalque. Não obstante, a demanda somente foi ajuizada em 24.01.2024, ou seja, mais de dez anos após o evento, sendo assim, houve a prescrição decenal prevista no art. 205, CC.

Não foram apresentadas contrarrazões (conforme ID n. 31192480).

É O RELATÓRIO
.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, razão pela qual conheço do recurso e passo a proferir o voto.

Conheço dos Embargos de Declaração, posto que presentes os requisitos de admissibilidade.

De início, é importante destacar que os Embargos Declaratórios, a teor do que dispõe o art. 1.022 do CPC, visam suprir omissão, contradição ou obscuridade observadas na decisão embargada, em toda a sua extensão, ou ainda, para corrigir eventual erro material.

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.”

Quanto aos Embargos de Declaração o mestre Fredie Didier Jr. afirma:

“Os embargos de declaração constituem um recurso, por estarem capitulados no rol do art. 496 do CPC, atendendo, com isso, ao princípio da taxatividade; são cabíveis quando houver, na sentença ou no acórdão, obscuridade ou contradição, sendo igualmente cabíveis quando houver omissão, ou seja, quando juiz ou tribunal tiver deixado de apreciar ponto sobre o qual deveria pronunciar-se”.

E, ainda, quanto a omissão, o mesmo professor explica:

“Considera-se omissa a decisão que não se manifestar: a) sobre um pedido; b) sobre argumentos relevantes lançados pelas partes (para o acolhimento do pedido, não é necessário o enfrentamento de todos os argumentos deduzidos pela parte; mas para o não-acolhimento, sim, sob pena de ofensa à garantia do contraditório); c) ausência de questões de ordem pública, que são apreciáveis de ofício pelo magistrado, tenham ou não sido suscitadas pela parte.”

A embargante alega haver omissão e contradição no acórdão ora embargado, pois não observou corretamente os termos iniciais do prazo de prescrição no caso concreto.

Para o melhor entendimento do caso em foco, vejamos o acórdão de ID n. 30146745:

“(...)
VOTO

I – Juízo de Admissibilidade.

Presentes os pressupostos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, razão pela qual conheço do recurso e passo a proferir o voto, sobretudo, de forma a submeter o julgado ao colegiado.

II – Da Prejudicial de Mérito – Prescrição.

A questão em análise consiste em definir o marco inicial da prescrição, reconhecida pelo Juízo de origem, que julgou improcedente o pedido autoral, em decorrência da prescrição.

Nota-se que o Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público (PASEP) foi instituído pela Lei Complementar n.º 08/1970, que consiste em uma contribuição social de natureza tributária para o financiamento da Seguridade Social, sendo disciplinado pelo art. 239, §3º, da Magna Carta, dispositivo regulamentado pela Lei n.º 7.859/1989 até o advento da mais recente Lei n.º 13.134/2015.

Nos termos do art. 9º, da Lei n.º 7.998/1990, o abono salarial em questão corresponde ao pagamento anual no valor máximo de 01 (um) salário-mínimo vigente na data do respectivo pagamento, aos empregados que tenham percebido, de empregadores que contribuem para o PASEP, até 02 (dois) salários mínimos médios de remuneração mensal no período trabalhado e que tenham exercido atividade remunerada pelo menos durante 30 (trinta) dias no ano-base, bem como que estejam cadastrados há pelo menos 05 (cinco) anos no Fundo de Participação PIS-Pasep ou no Cadastro Nacional do Trabalhador, senão vejamos o teor dos dispositivos legais:

“Art. 9º É assegurado o recebimento de abono salarial anual, no valor máximo de 1 (um) salário-mínimo vigente na data do respectivo pagamento, aos empregados que:

I - tenham percebido, de empregadores que contribuem para o Programa de Integração Social (PIS) ou para o Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público (Pasep), até 2 (dois) salários-mínimos médios de remuneração mensal no período trabalhado e que tenham exercido atividade remunerada pelo menos durante 30 (trinta) dias no ano-base;

II - estejam cadastrados há pelo menos 5 (cinco) anos no Fundo de Participação PIS-Pasep ou no Cadastro Nacional do Trabalhador”.

Em julgamento de recursos repetitivos (Tema 1.150), a Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça (STJ) fixou três teses a respeito da responsabilidade do Banco do Brasil por saques indevidos ou má gestão dos valores em contas vinculadas ao PASEP, sendo estes:

(i) o Banco do Brasil possui legitimidade passiva ad causam para figurar no polo passivo de demanda na qual se discute eventual falha na prestação do serviço quanto a conta vinculada ao Pasep, saques indevidos e desfalques, além da ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidas pelo Conselho Diretor do referido programa;

(ii) a pretensão ao ressarcimento dos danos havidos em razão dos desfalques em conta individual vinculada ao Pasep se submete ao prazo prescricional decenal previsto pelo artigo 205 do Código Civil; e

(iii)
o termo inicial para a contagem do prazo prescricional é o dia em que o titular, comprovadamente, toma ciência dos desfalques realizados na conta individual vinculada ao Pasep
. (grifei)

Neste sentido, o Superior Tribunal de Justiça possui orientação pacífica de que o prazo quinquenal previsto no art. 1º do Decreto-Lei 20.910/1932 não se aplica às pessoas jurídicas de direito privado.

Dessa forma, em conformidade com o Tema repetitivo 1150 do STJ, em relação à matéria em questão, aplica-se o prazo prescricional previsto no Código Civil, especificamente seu art. 205, o qual estabelece que a prescrição ocorre em dez anos.

“Art. 205. A prescrição ocorre em dez anos, quando a lei não lhe haja fixado prazo menor”.

Desta maneira, o início do prazo prescricional inicia quando o titular do direito subjetivo violado passa a conhecer o fato e a extensão de suas consequências, conforme o princípio da actio nata.

Pois bem.

Compreende-se que o princípio da boa-fé objetiva, na qualidade de postulado normativo de índole axiológica e função estruturante das relações jurídicas obrigacionais, impõe a presunção legítima de que os titulares das contas vinculadas ao Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público (PASEP) depositavam fundada confiança na atuação proba, diligente e transparente do BANCO DO BRASIL S.A., no exercício da função de agente gestor dos recursos depositados.

Sob essa perspectiva, revela-se juridicamente plausível sustentar que, mesmo diante de eventual estranheza ou perplexidade manifestada no momento do levantamento dos valores — notadamente quando aquém das expectativas legítimas dos beneficiários —, tais titulares, na condição de pessoas leigas, desprovidas de conhecimento técnico-financeiro, não detinham os instrumentos cognitivos necessários para discernir, de modo imediato e inequívoco, a existência de eventuais irregularidades, inconsistências na correção monetária, erros na aplicação de índices, variações cambiais ou deficiências na política de rendimentos atribuída à conta.

Em razão dessa assimetria informacional e da complexidade dos elementos envolvidos na gestão dos recursos, impõe-se reconhecer, à luz da teoria da actio nata, que o marco inicial do prazo prescricional não se confunde automaticamente com a data do saque em si. A contagem do prazo, para fins de exercício do direito de ação, somente deve ter início quando comprovada a ciência efetiva, real e inequívoca do dano, o que pode ocorrer, legitimamente, apenas em momento posterior, mediante a obtenção de extratos detalhados, parecer técnico elucidativo ou resposta formal por parte da instituição financeira gestora.

Por derradeiro, cumpre assentar que, nos termos do entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do
Tema Repetitivo n.º 1.150
, impõe-se, para a configuração do termo inicial do prazo prescricional,
a demonstração inequívoca de que o titular da conta individualizada obteve ciência efetiva da existência de desfalques ou irregularidades na gestão de seus recursos, com plena consciência da extensão dos danos daí decorrentes
.

Nesse cenário, à luz dos fundamentos anteriormente desenvolvidos e diante da ausência, nos autos, de qualquer elemento probatório idôneo e seguro que comprove ter a parte autora tomado conhecimento, de modo claro e completo, dos fatos lesivos e de suas repercussões jurídicas no momento do saque ou em ocasião anterior,
concluo que a operação de levantamento do saldo de sua conta vinculada ao PIS/PASEP, efetivada em 12 de agosto de 2013, não pode ser tomada, por si só, como o marco inicial da contagem do prazo prescricional.

Com efeito, conquanto tenha realizado o saque dos valores disponíveis por ocasião de sua aposentadoria, o autor somente veio a obter ciência concreta, objetiva e tecnicamente suficiente acerca de eventuais inconsistências na gestão da conta — tais como deficiências na aplicação dos índices legais de atualização monetária, falhas na incidência de juros remuneratórios e possível omissão de créditos devidos —
em novembro de 2023, quando lhe foram fornecidos, pela instituição financeira responsável, o extrato analítico pormenorizado da conta, bem como o documento denominado “microfilmagem”, contendo descrição minuciosa e cronológica de todas as movimentações financeiras realizadas no período de vigência da conta vinculada.

Somente a partir da análise técnica desses documentos — que até então não haviam sido disponibilizados — é que se revelou, de forma inequívoca, a possível má administração dos recursos e as distorções contábeis que embasam a pretensão deduzida nos presentes autos, afastando, por conseguinte, qualquer configuração de inércia ou decadência do direito de ação por parte do demandante.

Por fim, assevero que, conforme dispôs o Tema 1150/STJ, há necessidade de comprovação da ciência dos desfalques pelo titular da conta individualizada. Desse modo, considerando os fundamentos acima expostos e não havendo nos autos qualquer prova fidedigna de que a parte autora teve pleno "conhecimento dos fatos e da extensão de suas consequências" no dia do levantamento do saldo nem em outro momento anterior, estou convencido de que a data da emissão do extrato do Pasep, na presente demanda, deve ser considerada como termo inicial da contagem do prazo decenal.

Nesse sentido:

DECISÃO MONOCRÁTICA

Trata-se de recurso de Apelação Cível (Id. 21478607) interposto por MARIA MADALENA DE OLIVEIRA SILVA contra sentença (Id. 21478606) proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial da comarca de Capanema que, nos autos da Ação Revisional de Cotas do PASEP c/c indenização por danos morais e materiais, proposta em face do BANCO DO BRASIL S.A., declarou prescrita a pretensão e julgou improcedente o pedido formulado na exordial. (...) "O Superior Tribunal de Justiça entende que, conforme o princípio da actio nata, o curso do prazo prescricional do direito de reclamar inicia-se somente quando o titular do direito subjetivo violado passa a conhecer o fato e a extensão de suas consequências (EREsp 1.106.366/RS, Rel. Ministro Francisco Falcão, Primeira Seção, DJe de 26.6.2020.) 13. Sobre a matéria em debate, o STJ tem precedentes: AgInt no REsp 1.928.752/TO, Rel. Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, DJe de 23.6.2021; e REsp 1.802.521/PE, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma DJe 30.5.2019.14." Nesses termos, tendo o extrato vindo aos autos desde a origem, sendo ele a prova dos depósitos do PASEP, e não tendo o réu sustentado ou trazido qualquer contraprova das alegações fáticas do autor, a orientação do precedente citado conduz o reconhecimento da data de emissão do extrato (14/12/2020) como termo inicial do prazo prescricional da pretensão dos autos. Posto isto, tendo a demanda sido proposta em 02/12/2021, deve ser afastada a prescrição declarada na sentença. Ante o exposto, dou parcial provimento à apelação para desconstituir a sentença que declarou a prescrição, devendo os autos retornarem ao primeiro grau para a apreciação do mérito do processo, nos termos da fundamentação.

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 08024807720218140013 22351403, Relator: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO, 1ª Turma de Direito Público) (grifo meu).

DECISÃO MONOCRÁTICA

Trata-se de recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por LEILA MARIA MOTA DE PAIVA contra sentença proferida pelo Juízo de Direito da 1ª Vara Cível e Empresarial de Capanema/Pa, nos autos da AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAS E DANOS MORAIS nº 0801273-38.2024.8.14.0013, movida em face do BANCO DO BRASIL S.A. (...) Assim, considerando o princípio da actio nata e a impossibilidade da apelante de apurar as irregularidades antes da disponibilização dos extratos, entendo que o termo inicial do prazo prescricional deve ser fixado em 07/11/2019 quando recebeu o extrato e as microfilmagens de sua conta (Id. 22373026 - p. 1/3). Logo, quando do ajuizamento da ação ordinária, a parte autora o fez dentro do prazo prescricional decenal. Ante o exposto, CONHEÇO DA APELAÇÃO CÍVEL, DANDO-LHE PROVIMENTO para desconstituir a sentença que declarou a prescrição, devendo os autos retornarem ao primeiro grau para a apreciação do mérito do processo, nos termos da fundamentação.

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 0801273-38.2024.8.14.0013, Relator: Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN, 1ª Turma de Direito Público) (grifo meu).

DECISÃO MONOCRÁTICA

Trata-se de recurso de apelação interposto por CLEIDE MARIA GUIMARAES LIVRAMENTO contra sentença proferida pelo juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial de Capanema, na Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais referentes a desfalques na conta Pasep, ajuizada em face de BANCO DO BRASIL S/A. (...) Por fim, assevero que, conforme dispôs o Tema 1150/STJ, há necessidade de comprovação da ciência dos desfalques pelo titular da conta individualizada. Desse modo, considerando os fundamentos acima expostos e não havendo nos autos qualquer prova fidedigna de que a parte autora teve pleno "conhecimento dos fatos e da extensão de suas consequências" no dia do levantamento do saldo nem em outro momento anterior, estou convencido de que a data da emissão do extrato do Pasep, na presente demanda, deve ser considerada como termo inicial da contagem do prazo decenal. Portanto, verificando que, in casu, o extrato foi emitido no dia 14/05/2024 (ID 21566684) e tendo sido ajuizada a ação em 12/06/2024, não restou configurada a prescrição, razão pela qual reformo a sentença a fim de que os autos retornem ao juízo de origem para processamento do feito. Ante o exposto, com base no art. 932, inc. V, "c" do CPC e art. 133, XII, "c" do Regimento Interno deste E. Tribunal, considerando a incongruência da sentença vergastada com a dominante jurisprudência da Corte Superior, decido conhecer da Apelação e DAR-LHE PROVIMENTO a fim de afastar a declaração da prescrição, determinando o retorno dos autos ao primeiro grau para regular prosseguimento da ação. (TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 0801806-94.2024.8.14.0013, Relator: DES. RICARDO FERREIRA NUNES, 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO) (grifo meu).

Portanto, verificando que, in casu, o extrato foi emitido no dia 12/12/2023 (ID 20683729) e tendo sido ajuizada a ação em 31/05/2024, não restou configurada a prescrição, razão pela qual rejeito a tese arguida pelo agravante.

- Do Pleito de sobrestamento em razão do Tema 1300/STJ.

Ademais, considerando a determinação proferida no Tema Repetitivo 1300/STJ, que suspendeu todos os processos pendentes, individuais ou coletivos que versem sobre o ônus da prova de lançamentos a débito nas contas individualizadas do PASEP, entendo que o feito deve retornar ao primeiro grau, onde deve aguardar o julgamento do referido Tema, para posteriormente, após julgamento do repetitivo pelo STJ, caso seja necessário retomar a fase de instrução e/ou ser proferida nova sentença.

Nesse sentido:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO DE COBRANÇA. NOVO JULGAMENTO. PEDIDO DE LEVANTAMENTO DE VALORES DO PROGRAMA DE FORMAÇÃO DE PATRIMÔNIO DE SERVIDOR PÚBLICO-PASEP. LEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO DO BRASIL EM CASO DE MÁ GESTÃO DOS VALORES DEPOSITADOS. TEMA 1150 DO STJ. APELAÇÃO CONHECIDA E PROVIDA. À UNANIMIDADE.

1- A 1ª Turma de Direito Público, no julgamento do feito, sob a minha relatoria, conheceu e negou provimento à Apelação do autor, para manter a sentença que declarou a ilegitimidade passiva ad causam do o Banco do Brasil.

2- Necessidade de Juízo de retratação (artigo 1.030, inciso II, do CPC/15). Adequação do julgamento à tese firmada no Tema 1150 do STJ, restando reconhecida a legitimidade do Banco do Brasil para figurar no polo passivo da presente demanda.

3- Considerando a determinação do STJ no Tema Repetitivo 1300, que determinou a suspensão dos processos pendentes sobre o ônus da prova de lançamentos a débito em contas do PASEP, os autos devem retornar ao juízo de origem para aguardar o julgamento do referido tema.

DISPOSITIVO E TESE

4. Recurso de apelação parcialmente provido. Sentença reformada para reconhecer a legitimidade passiva do Banco do Brasil e determinar o retorno dos autos ao juízo de origem, onde deverão aguardar o julgamento do Tema 1300/STJ.

"Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 1.030, II; CC, art. 205."
"Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 1150, REsp 1.895.936/TO, REsp 1.895.541/TO e REsp 1.951.931/DF."

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0100057-10.2015.8.14.0301 – Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 31/03/2025).

Desse modo,
rejeito a tese de sobrestamento do feito neste grau de jurisdição.

Dispositivo

Ante o exposto, inexistindo novas circunstâncias fáticas e jurídicas para alteração do decisum impugnado,
CONHEÇO DO AGRAVO INTERNO e NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a decisão agravada em todos os seus termos. (...)”

Adentrando ao mérito do recurso, atenho-me ao principal argumento apresentado pelo embargante, referente ao início da contagem de prazo prescricional. Aduz o ora recorrente que, o saque realizado em agosto de 2013 deve ser contado como marco inicial, contudo, como bem detalhado em sede decisória, este tópico fora devidamente rebatido, de modo que não restaram dúvidas acerca do tema.

Como é de comum ciência, o marco inicial para a contagem se dá pela ciência inequívoca dos desfalques realizados na conta individual vinculada ao Pasep.

Para esmiuçar caso, vejamos as teses fixadas no julgamento do Tema 1.150, na primeira seção do STJ, a respeito da responsabilidade do Banco do Brasil por saques indevidos ou má gestão dos valores em contas vinculadas ao PASEP:

“(i) o Banco do Brasil possui legitimidade passiva ad causam para figurar no polo passivo de demanda na qual se discute eventual falha na prestação do serviço quanto a conta vinculada ao Pasep, saques indevidos e desfalques, além da ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidas pelo Conselho Diretor do referido programa;

(ii) a pretensão ao ressarcimento dos danos havidos em razão dos desfalques em conta individual vinculada ao Pasep se submete ao prazo prescricional decenal previsto pelo artigo 205 do Código Civil; e

(iii)
o termo inicial para a contagem do prazo prescricional é o dia em que o titular, comprovadamente, toma ciência dos desfalques realizados na conta individual vinculada ao Pasep
. (grifei)”.

O terceiro tópico trata do assunto em caso, sendo a ciência (comprovada) dos desfalques realizados o termo inicial para a contagem do prazo prescricional. Nota-se que o Banco embargante não apresentou aos autos comprovação de que a ciência do autor se deu em agosto de 2013, como insiste em debater.

Por último, afirma que o acórdão não discorreu acerca do prazo previsto no art. 205, do Código Civil, contudo, a decisão colegiada expressamente elenca que este é o prazo prescricional a ser seguido, todavia, não se iniciando em 2013, mas em 2023, ao passo que a ação, ajuizada em 2024, não está abraçada pela prescrição.

Diante desse contexto, o acórdão impugnado está em conformidade com a jurisprudência e a legislação vigentes, não havendo fundamentos suficientes para justificar sua modificação.

Nessa esteira de raciocínio, os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão recorrida. Assim, não há razão para acolher a pretensão de modificação do conteúdo decisório por meio destes embargos.

Diante do exposto,
REJEITO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos pelo
BANCO DO BRASIL S.A
em face de ACÓRDÃO ID n. 30146745, mantendo-o em todos os seus termos, visto que não há omissão, contradição ou obscuridade a serem sanadas.

É COMO VOTO.

Belém/PA, data da assinatura digital.

Des. Mairton Marques Carneiro

Relator

Belém, 09/12/2025